Tribunal: CARF
Processo: 10580.728683/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728683/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.599 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LEONEL CARVALHO DE CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Apurada a não retenção do imposto após a data
fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do
contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Constado erro na apuração do rendimento tributável submetido tributação, o
lançamento é procedente. Se apurado o recolhimento a menor na declaração de
ajuste pelo contribuinte e comprovado que a fonte pagadora procedeu a
retenção e o recolhimento no processo judicial, cabe a restituição do valor
excedente do imposto de renda indevidamente pago.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à restituição do imposto excedente
recolhido no curso no processo trabalhista (fls. 128/132) relativo ao período autuado, a ser
calculado quando da liquidação do presente processo, mantido o imposto suplementar, no valor
de R$ 8.826,58, apurado no ano-calendário 2015, exercício 2016.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728683/2017-90
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2015, exercício de 2016, no valor de
R$ 46.719,26, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
39.718,05, e da informação inexata relativa ao número de meses dos RRA indevidamente
declarados, restando comprovado 106 e não 125 meses como declarado, conforme se depreende
na notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 24.325,35 (fls. 87/97).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-63.732, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 105/111):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de folhas 87 e seguintes, por
meio da qual se exigem do interessado R$ 24.325,35 de Imposto de Renda e R$
18.244,01 de multa de ofício, além de juros de mora, apurados em procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), decorrentes de imputação dos
seguintes fatos:
i) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), no valor de R$
39.718,05 (fls. 89 e 90);
ii) número de meses relativo a RRA indevidamente declarado por 125, quando o
correto é 106 (fls. 91 e 92).
2. O interessado foi intimado do lançamento em 02/102017 (fl. 98) e, em 24/10/2017
(fl. 2), apresentou a impugnação de folhas 3 e seguintes, à qual juntou os documentos de
folhas 18 e seguintes, e na qual apresentou as seguintes alegações:
i) a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 39.718,05,
"refere-se a dedução de Contribuição Pessoal, que nunca foi repassado ao
Impugnante, tendo em vista que o citado valor pertence a PREVI - Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, e por isso, foi compensado em
favor dela quando do pagamento da parcela levantada em 03/2015";
ii) "os valores [...] recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial estão
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, sendo de responsabilidade da entidade
pagadora ou da própria Justiça a obrigação de calcular e recolher o tributo
federal", e "a lei e a própria IN da Receita Federal atribuem à fonte pagadora, como
substituta tributária, a condição de responsável pelo cálculo e recolhimento do
tributo; iv). Além disso, "todas as informações lançadas pelo contribuinte foram
obtidas nos cálculos da própria Justiça do Trabalho, cabendo à fonte pagadora ou ao
Juízo do Trabalho a responsabilidade legal pela apuração e recolhimento, em caráter
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

exclusivo, do Imposto de Renda Retido na Fonte, não podendo ser imputado ao autuado
a responsabilidade tributária";
iii) "o contribuinte considerou como número de meses o total informado também no
cálculo da própria Justiça do Trabalho, ou seja, 136 meses", sendo de se observar que "a
condenação decorreu de verbas desde de abril/1995" e, "considerando que se trata de
um crédito único" não se justificaria a decisão fiscal de "ratear a quantidade de 106
meses entre os dois pagamentos realizados em 03/2015 e 04/2017, utilizando 106
meses";
iv) deve ser "excluída a multa e os encargos moratórios, considerando a evidente boa-
fé, decorrente da utilização de dados e valores apontados pelo Poder Judiciário através
dos cálculos elaborados pela Justiça do Trabalho", de modo que "é evidente e manifesta
a inexistência de dolo ou má-fé, sequer podendo ser imputada culpa ao autuado pelo
eventual cálculo e recolhimento elaborados pela Justiça do Trabalho, motivo pelo qual
não se justifica a aplicação de penalidade ou a incidência de encargos moratórios".

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo e ajustando o imposto suplementar lançado
para R$ 8.826,58, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/09/2018 (fls. 114), o contribuinte, em 15/10/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 118/125), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS E ULGAMENTO DA 6a TURMA DA DRJ/CTA
O recorrente foi autuado por suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, apurando-se suposto crédito
tributário no valor de R$ 46.719,26.
O valor teve como origem a interpretação equivocada da RFB que considerou como
rendimento omitido no valor de R$ 39.718,05, bem como a diferença entre a quantidade
de meses registrada da DIRPF relativa aos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
Os valores recebidos decorrem de crédito reconhecido judicialmente na reclamação
trabalhista no 0141500-89.2009.5.05.0029, e tanto o valor e quanto a quantidade de
meses registrados, tiveram como base os documentos apresentados pela justiça.
A DRJ/CTA acolheu a impugnação reconhecendo a inexistência de omissão de
rendimentos sobre o valor de R$ 39.718,05, por se tratar de dedução de contribuição
previdenciária pessoal pertencente à PREVI, valor este que foi compensado em favor do
Recorrente quando do pagamento da parcela levantada em 03/2015.
Remanesceu divergência quando a quantidade de meses indicada (125) e a
apurada pela autoridade lançadora (106), o que gerou um saldo de imposto
suplementar no valor de R$ 8.826,58.
A ocorrência do lançamento de valores de forma equivocada na DIRPF ensejou a
apuração do imposto a pagar no valor de R$ 39.851,42, o qual foi devidamente
recolhido em 25/11/2016, acrescido de juros e multa, montando o valor de R$
50.914,17, conforme DARF anexo.
Vale ressaltar que o IR sobre valores recebidos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte, sendo, portanto, de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

responsabilidade da entidade pagadora ou da própria justiça a obrigação de calcular e
recolher o tributo federal, conforme determinam os arts. 45 e 46 do CTN, e arts. 19,
XXI, 24 e 26, §§ 1o e 2o da IN RFB no 1.500/14.
No cálculo proferido pela Justiça do Trabalho, foi apurado o IRRF no montante de
R$ 56.181,83, sendo que sobre a primeira parcela creditada em 2015, incidiu IR na
fonte no valor de R$ 44.209,79, e sobre a segunda parcela creditada em 2017, incidiu IR
no valor de R$ 11.7972,03.
A quitação do valor de R$ 56.181,83, se deu quando do levantamento do saldo
remanescente em 04/09/07, conforme DARF e planilha em anexo.
Pelo fato de o Recorrente até apresentação da DIRPF/2016 não ter recebido informações
detalhadas sobre os valores do processo no 0141500-89.2009.5.05.0029, deixou de
registrar na sua DAA o IRRF de R$ 44.209,79 incidente sobre a parcela recebida em
03/2015.
Em que pese a diferença de quantidade de meses registrados e apurados, no seu
entendimento ocorreu recolhimento em duplicidade, em virtude do desconhecimento à
época acerca do recolhimento realizado pela fonte pagadora, e posteriormente por ter
preenchido equivocadamente dos dados na DIRPF, gerando, indevidamente, novo
imposto a pagar.
Desse modo, improcede a autuação, visto que os valores registrados em DIRPF
correspondem exatamente aos indicados no processo judicial, exceto pelo fato de não
ter informado a ocorrência de retenção do imposto, considerando que essa atribuição
legal compete à fonte pagadora (cujo recolhimento do valor retido foi realizado
conforme cópia DARF anexa).
Com base no exposto e na documentação comprobatória trazida, resta assim a
restituição do valor de R$ 50.914,17, pago indevidamente pelo recorrente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, por ser
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora a retenção do imposto sobre créditos recebidos
acumuladamente em decorrência de crédito judicial. Caso assim não entenda, requer a
improcedência da autuação por já haver ocorrido o recolhimento do IR Fonte não havendo
diferenças a serem recolhidas, calhando aqui a devolução do valor indevidamente recolhido em
25/11/2016, quando da DAA/2016, no valor total de R$ 50.914,17.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/152.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – Da informação inexata de número de
meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que ajustou a
autuação ante a omissão de rendimentos apurada, onde foram alterados os valores do imposto
sobe o RRA declarado (R$ 39.851,42) para o efetivamente devido (R$ 48.678,00), em face da
alteração do número de meses a que os rendimentos recebidos acumuladamente se referem,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.826,58 (R$ 48.678,00 – R$
39.851,42), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com peças extraídas do processo trabalhista no 0141500-
89.2009.5.05.0029, que tramitou perante a 29a Vara do Trabalho de Salvador (fls. 128/132).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso (fls. 108/109):
12. Portanto, neste passo, constata-se que assiste razão ao interessado, pois ele recebeu
não aquele "valor bruto" de R$ 758.357,15, imputado pela autoridade lançadora, mas o
valor de R$ 718.652,70. Todavia, ao se descontar deste valor os referidos valores de
honorários advocatícios e de calculista apontados pela autoridade lançadora à folha 90,
de R$ 151.671,43 e R$ 15.167,14, apura-se o valor de rendimento tributável de R$
551.814,13, que é bem próximo, mas não exatamente aquele que o interessado havia
declarado, de R$ 551.800,63.
13. No que se refere ao número de meses relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente, apesar de o interessado sustentar que se tratam de rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial na qual se pleiteavam "verbas desde
abril/1995", a planilha por ele juntada à folha 20 demonstra que ele efetivamente logrou
receber rendimentos relativos a verbas apenas a partir de novembro de 2004, ou seja, a
106 meses. Portanto, a alteração de número de meses promovida pela autoridade
lançadora é correta e devida.
14. Tomando, então, o efetivo valor de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
interessado, de R$ 551.814,13, e o efetivo número de meses a que esses rendimentos se
referem, de 106, e valendo-nos do Programa de Imposto de Renda disponível no site da
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

Secretaria da Receita Federal do Brasil, apuramos que o imposto devido sobre esses
rendimentos acumulados era de R$ 48.678,00.
15. Sendo estes R$ 48.678,00 o valor do imposto sobre RRA efetivamente devido pelo
interessado, e como ele havia declarado esse imposto sobre RRA pelo valor de R$
39.851,42, constata-se que o lançamento de imposto suplementar sobre RRA deveria ser
de R$ 8.826,58. Então, com este valor, apuramos, a seguir, o valor de imposto
suplementar devido pelo interessado, a partir do demonstrativo elaborado pela
autoridade lançadora na notificação de lançamento (fl. 96):
(...)
16. Constata-se, assim, que o crédito tributário deve ser revisado, para se alterar o valor
de imposto de renda suplementar para R$ 8.826,58.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já
passou pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo aplicáveis ao caso
vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Portanto e ancorado na legislação de regência, restando demonstrado que a fonte
pagadora, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil/PREVI, promoveu a
retenção do imposto devido sobre os rendimentos pagos no processo trabalhista no 0141500-
89.2009.5.05.0029 (fls. 131/132) somente em 04/09/2017, correto está o lançamento realizado –
uma vez que já havia se encerrado o prazo para entrega da DAA/2016 pelo contribuinte –
devendo ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva
conversão ao sujeito passivo titular dos rendimentos, restando, assim, ao Recorrente, arcar com o
recolhimento do imposto correto até então não retido.
Nesta ótica, mesmo que afastada a omissão do valor de R$ 39.718,05 e constando
a incorreção na apuração tributária com utilização incorreta do número de meses (125 e não
106), procedeu-se o recálculo do imposto devido, sendo aqui cobrado do Recorrente a diferença
entre o valor correto apurado e valor incorreto declarado e recolhido (R$ 48.678,00 – R$
39.851,42), gerando o imposto suplementar de R$ 8.826,58, razão pela qual mantenho a
autuação no particular.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.599 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728683/2017-90

Entretanto, cabe salientar que da leitura da conta de liquidação confeccionada na
ação trabalhista e trazida aos autos (fls. 128/129), constatei que do crédito apurado foi retido e
descontado o IR Fonte no valor total de R$ 56.181,83 (R$ 44.209,79 + R$ 11.972,03). Portanto,
restando demonstrada a retenção tributária sobre o crédito trabalhista apurado – cujo
recolhimento, diga-se de passagem, somente ocorreu no ano-calendário de 2017 (fls. 131/132) –
deverá ser reconhecido o direito a restituição do imposto retido na fonte, sobre a diferença entre
o valor remanescente autuado e o que lhe fora comprovadamente retido, alusivo ao período
autuado, sobre o crédito trabalhista recebido.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já
promoveu o pagamento, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 132), devendo tal quantia
ser imputada com o crédito tributário remanescente lançado, cabendo-lhe a restituição do valor
excedente recolhido, conforme, aliás, consignado alhures.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para reconhecer o direito a restituição do imposto excedente
recolhido no curso no processo trabalhista (fls. 128/132) relativo ao período autuado, a ser
calculado quando da liquidação do presente processo, mantido o imposto suplementar, no valor
de R$ 8.826,58, apurado no ano-calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital